Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-75.2019.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800411-75.2019.8.14.0067

APELANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO/CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COMO PENSIONAMENTO. AFASTADA.
RACIOCÍNIO LINEAR DO JULGADO. CONCLUSÃO CONDIZENTE COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELOS JULGADORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido deu parcial provimento à Apelação do embagado,
apenas para alterar parcialmente a fixação do pensionamento (intitulado em sentença como Danos Morais).

2. Arguição de contradição
na interpretação d
o pedido
/
condenação em Danos Morais como pensionamento, situação que caracteriza
ria
julgamento ultra petita.
A turma julgadora tendo conhecimento dos pedidos contidos na inicial, bem como, do inteiro teor da sentença recorrida em Apelação, firmaram posicionamento, em uma interpretação lógico sistemática, de que a intitulação de Danos Morais corresponde ao pensionamento.

3. Raciocínio linear do julgado. Conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores.
Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

4.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.

Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os
Embargos
de
Declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.º
0800411-75.2019.8.14.0067
- PJE) opostos por RAIMUNDO NONATO DE SOUZA contra o ESTADO DO PARÁ, para suprir alegada contradição no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas para alterar parcialmente a fixação do pensionamento
e, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária pelos mesmos fundamentos apresentados na Apelação. (grifo nosso).

Em suas razões, o embargante aponta contradição no Acórdão impugnado ao interpretar o pedido e a condenação em Danos Morais como pensionamento, situação que caracteriza julgamento ultra petita.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja fixado os Danos Morais em valor global.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso que configura mero inconformismo da parte.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos
de
declaração
passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos
embargos
declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar a tese suscitada pelo embargante, qual seja, contradição no julgado ao tratar o pedido/condenação em Danos Morais como pensionamento.

Como cediço, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

A decisão embargada demonstra que os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público tendo conhecimento dos pedidos contidos na inicial, bem como, do inteiro teor da sentença recorrida por Apelação, firmaram posicionamento, em uma interpretação lógico sistemática, de que a intitulação de Danos Morais corresponde ao pensionamento, senão vejamos:

(...)
Como cediço, o Dano Moral é a dor vivenciada pela parte que pleiteia, a qual, na presente demanda, é presumida, diante da relação de parentesco existente entre o apelado e o falecido, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um filho, de modo diverso, a pensão do pai pela morte do filho está ligada aos anos de produtividade cessada. No caso dos autos, analisando a petição inicial e a sentença, verifica-se que ambos tratam o pensionamento como Dano Moral, senão vejamos
:

PETIÇÃO INICIAL
(...)
Conforme se verifica pelo atestado de óbito em anexo, o detento à época do óbito, tinha 20 anos de idade, ou seja, em idade laboral produtiva, sendo que, conforme mencionado, este contribuía financeiramente para a subsistência de sua família, e representado neste ato pelo seu genitor
. No que tange ao direito do Requerente em a indenização como forma de compensação de alimentos e “reparação” por parte da Requerida (...)
No mérito, seja a Requerida condenada a indenizar moralmente o requerente em R$ 239.520,00 (duzentos e trinta e nove mil quinhentos e vinte reais), correspondentes a média salarial- base de salário mínimo vigente de 20 (vinte) anos de produtividade cessada
(...).

SENTENÇA
(...) Ressalto, primeiramente, que o art. 12, parágrafo único, do Código Civil, autoriza

que qualquer parente em linha reta faça o pedido de indenização por danos ao direito de personalidade de morto. No presente caso, o autor é o genitor do detento que foi encontrado sem

vida, sob custódia do poder público no Centro de Recuperação Regional de Cametá/PA (...) no caso, o autor fez o pedido de indenização por danos morais tendo como base o fato do Sr. Raimundo Marcos Assunção de Souza supostamente iria contribuir financeiramente para a subsistência de sua família e que eventualmente poderia ter mais 20 (vinte) anos de produtividade, pois faleceu com 20 (vinte) anos de idade. Sobre tal base, ressalto que não restou comprovado nos autos qual a atividade laborativa do filho do autor.
Nessa ordem de ideias, considerando que a expectativa de vida do paraense em 2018, conforme a última pesquisa feita pelo IBGE, foi de 72,5 anos, bem como o fato do detento ter 20 (vinte) anos de idade quando foi encontrado morto na cela de custódia, poderia ter, ainda, 48,5 anos de vida. Igualmente, tendo em vista que em Mocajuba a ocupação preponderante é o trabalho eventual, conhecido por “bicos”, com renda mensal média de R$ 300,00 (trezentos reais) por pessoa, sopesados esses fatores, bem como a extensão e duração do dano e o efeito punitivo e pedagógico da pena, sempre em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se também o enriquecimento sem causa do autor, tudo a fim de que seja proferida a decisão mais justa e equânime para o caso concreto, pelo que fixo, no caso dos autos, a importância de R$ 174.600,00 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos morais
.

(...)
Portanto, em uma interpretação lógico sistemática, o direito a ser avaliado será quanto

ao pensionamento
. A narrativa de que seria necessária a comprovação de dependência se mostra completamente inadequada, tendo em vista a presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, de modo que, o entendimento sumular quanto a indenização pela morte do filho menor (Súmula 491 do STF) também se aplica aos filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos, inexistindo elementos aptos a comprovar que o pai não precisaria do auxílio do filho. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: (...). (grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar contradição, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Esse também é o entendimento firmado por Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos
.

(TJPA, 2587690, 2587690, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-17). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023